Tribunal: TJMT
Processo: 1027486-88.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027486-88.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIO SEBASTIAO CORREA - CPF: 142.649.001-15 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES ACERCA DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDIO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS POR AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.

VALORES DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). DIVERSOS SAQUES REALIZADOS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não é complexa e tampouco exige a realização de prova pericial, para o deslinde da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da questão.

Preliminar rejeitada.

2.
O recorrente impugna os pontos específicos da sentença, fundamentando o seu recurso na inexistência de relação jurídica entre as partes e ausência de contrato assinado por ele, de modo que o recurso não ofende a dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. Se a instituição financeira comprova que os descontos em folha de pagamento são devidos, uma vez que houve diversos saques, não impugnados especificamente pelo consumidor, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a titulo de dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral, ao fundamento de que foi demonstrada pelo reclamado a origem do débito cobrado em folha de pagamento do autor, referente a pagamento consignado do mínimo da fatura do cartão de contratado.

O Recorrente requer a reforma da sentença, para condenar a reclamada a restituir os valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenizá-la por danos morais, em razão da cobrança indevida, argumentando que nunca contratou os serviços do requerido.

Em contrarrazões a requerida suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis por necessidade de perícia grafotécnica. Ademais, alega que o recurso interposto ofende ao princípio da dialeticidade, pois não impugna os pontos específicos da sentença. No mérito, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022